Tribunal: CARF
Processo: 10530.725830/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725830/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.369 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
PAULO ROBERTO RODRIGUES WOBIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725830/2013-31
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.369 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725830/2013-31

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 98/101):
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 06 a 09, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$ 4.392,14
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2009, em
decorrência de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 e 03.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado em
juízo ou escritura pública, efetivamente pago e comprovado, pode ser deduzido da base
de cálculo do imposto de renda, a título de pensão alimentícia judicial.
Cientificado da decisão, em 15/06/2015 (fls. 106), o contribuinte, em 14/07/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 107/108), alegando que promoveu o pagamento da verba
alimentar em favor de sua filha/alimentanda, Paula Nascimento Wobido, decorrente do acordo
judicial homologado nos autos do processo no 1442345-6/2007, que tramitou na 2a Cível de
Barreiras/BA, diretamente à sua ex-esposa, Fabíola Andrade Nascimento, ao teor dos recibos
anexados, comprovando a veracidade e regularidade da conduta fiscal por ele declarada, sendo
certo que não teve a intenção de burlar qualquer que seja as determinações legais previstas.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 109/145.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.369 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725830/2013-31

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia paga, no valor de R$ 27.800,00,
por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a
verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
100/101):
Para comprovação do pagamento da pensão o contribuinte apresenta os recibos de fls.
13 a 69, 71 e 72 e um comprovante de depósito de fl. 70.
No Termo de Audiência ficou estipulada que o pagamento da pensão alimentícia seria
mediante depósito em conta corrente do Banco do Bradesco de titularidade da mãe
da menor.
Assim, para comprovação do efetivo pagamento da pensão não basta a simples
exibição de recibos. Os pagamentos não podem ser meramente presumidos, devendo
ser comprovados por elementos materiais que demonstrem a transferência de
numerário do contribuinte para a alimentanda.
(...)
No caso, cabe restabelecer a dedução de a título de pensão judicial no valor de
R$100,00 (comprovante de depósito de fl. 70), o que resulta no imposto a ser cancelado
de R$27,50 (R$100,00*27,5%).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.369 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725830/2013-31

Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, cancelando o
imposto no valor de R$27,50.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
98/101) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 74/77), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Cabe registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução de
pensão alimentícia judicial somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
declarado ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras
palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem
como apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que os recibos que instruem os autos (fls. 56/64), por si só,
não se mostram suficientes para motivar o pedido – situação que poderia ter sido suprida, dentre
outros, com declaração emitida pela genitora da alimentada atestando os recebimentos os valores
pagos, bem como certificando a impossibilidade da realização dos aludidos depósitos em conta
corrente, previsão esta, aliás, estabelecida no acordo judicial (fls. 11/12) – constituindo, por
conseguinte, os pagamentos realizados em desalinho com o acordo judicial, em mera
liberalidade.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente do efetivo pagamento realizado da verba alimentar ajustada judicialmente – correta é
manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente a glosa operada e o crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.369 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725830/2013-31

Fl. 151
DF CARF MF
Original